Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710605-56.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO APELADO: GLEISON CHARLES KLIMONTOVICS FARIAS DESPACHO Intime-se a apelante, Rannie Karlla Ramos Lima Monteiro, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovantes de rendimentos em seu próprio nome, uma vez que, ainda que afirme ser dependente de seu cônjuge, figura como advogada em diversas ações judiciais em tramitação neste TJDFT. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator